Tribunal: TJSP
Processo: 1020776-73.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Medicamento. Dermatite atópica grave. Dupixent (dupilumabe) 300mg. Fornecimento a cargo do Poder Público. Ambas as turmas de Supremo Tribunal Federal, sobre Tema 793, consideram que a pretensão de fornecimento de medicamentos não incorporados ao rol do SUS obriga a inclusão da União no polo passivo, por caber somente ao Ministério da Saúde decidir sobre a

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. Medicamento. Dermatite atópica grave. Dupixent (dupilumabe) 300mg. Fornecimento a cargo do Poder Público. Ambas as turmas de Supremo Tribunal Federal, sobre Tema 793, consideram que a pretensão de fornecimento de medicamentos não incorporados ao rol do SUS obriga a inclusão da União no polo passivo, por caber somente ao Ministério da Saúde decidir sobre a inclusão de novos fármacos, com anulação de decisões da Justiça Estadual e determinação de remessa à Justiça Federal. Falta de efeito vinculante que impõe acatar a determinação vinculativa de Superior Tribunal de Justiça, em Incidente de Assunção de Competência no 14, questão de ordem: "até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual". Assistência à saúde. Direito de todos, dever do Estado. Constituição Federal, artigo 196. Atendidas as exigências de Superior Tribunal de Justiça, Tema 106, com destaque para a Nota Técnica no 1048/2022 do NAT-JUS desta Corte favorável à dispensação do medicamento para o autor. Supremo Tribunal Federal, Tema 793. Responsabilidade solidária dos entes federados. Disposições da Lei 8080/1990 que não excluem a possibilidade de exigir do Estado o fornecimento, com possibilidade de ressarcimento pela União, por via administrativa ou ação própria. Honorários advocatícios que não devem ser baseados no valor da causa, histórico de R$ 128.715,24, porque o objeto do processo não é o tratamento pelo seu custo, mas a saúde do autor, que tem valor inestimável, mas por apreciação equitativa, Código de Processo Civil, artigo 85, § 8o, sendo por isso reduzidos para dois mil reais. Parcialmente providos o recurso do Estado e o reexame necessário.